Tribunal: TJSP
Processo: 2185492-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185492-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASSIA
REGINA CASSANDRA GODOI, é agravado GABRIEL GINDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185492-36.2020.8.26.0000 -Voto no 35.330
2
Comarca: SÃO PAULO - F. R. DA PENHA DE FRANÇA - 3a VARA CÍVEL.
Agravante: CASSIA REGINA CASSANDRA GODOI.
Agravado: GABRIEL GINDRO.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Adaisa Bernardi Isaac Halpern.
VOTO No 35.330
Locação de imóvel residencial. Ação revisional.
É incabível a concessão de desconto no valor do
aluguel, uma vez que não há fundamento legal e/ou
qualquer elemento nos autos que embase a
medida. Decisão que concedeu desconto de 50%
do valor do locativo reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação revisional de aluguel, deferiu a antecipação da tutela
para fixar o aluguel provisório em R$800,00 (fls. 64 dos autos de origem).
Alega a agravante que, em suma, celebrou contrato de
locação com os agravados, em 12 de setembro de 2019, pelo prazo de 30
meses, no valor de R$1.600,00. Afirma que os agravados informaram na
ficha cadastral fornecida pela imobiliária que Gabriel, policial militar, além do
salário de R$4.400,00, possuía outros rendimentos de R$2.000; e Gabriela
possuía renda de R$3.0000. Anota que não há comprovação nos autos de
que houve alteração na situação financeira que justifique a redução do valor
do aluguel. Acrescenta que todos sofreram impactos econômicos causados
pela pandemia, porém os reflexos lesivos devem ser analisados caso a
caso, vedada a presunção de abalo financeiro. Defende que os agravados
pleitearam a gratuidade da justiça mas o pleito foi indeferido pois não foi
apresentada declaração de imposto de renda e, por consequência, não
comprovada a diminuição de receita. Argumenta que não é admissível que
os locatários enriqueçam sem justa causa com o pagamento de aluguel
inferior ao do mercado. Sustenta que não é aplicável ao caso o art. 317, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185492-36.2020.8.26.0000 -Voto no 35.330
3
CC, nem mesmo o art. 478, ambos do Código Civil. Assevera que a redução
do valor do aluguel se justifica apenas quando é impossível a fruição do
imóvel em razão do fechamento determinado pelas autoridades. Sob tais
fundamentos, requer a concessão do efeito ativo e a reforma da r. decisão
agravada.
Recebido o recurso no efeito ativo, houve a
apresentação de contraminuta (fls. 13 e 20/35).
É o relatório.
Cuida-se de ação de ação revisional fundada no
contrato de locação residencial que tem por objeto o imóvel localizado na
Rua Catarina de Albuquerque, no 08, Penha de França, na cidade de São
Paulo.
Na inicial, os agravados relataram que a decretação da
pandemia de Covid-19 afetou diretamente a renda do casal e buscam, em
sede de tutela de urgência, a redução temporária para R$800,00 dos
alugueis mensais estipulados e, ao final, o reajuste de R$1.600,00 para
R$800,00 dos alugueis mensais.
A d. magistrada de origem, diante da excepcionalidade
do momento atual, deferiu a antecipação da tutela para fixar o aluguel
provisório em R$800,00.
Respeitada a convicção da i. magistrada, assiste razão
à agravante.
A concessão do expressivo abatimento do valor do
locativo, não está fundada em qualquer disposição legal e/ou em qualquer
elemento acostado aos autos, sendo, portanto, incabível a sua manutenção.
Os agravantes, funcionário público e sua esposa micro-
empresária individual, não trouxeram documentos aptos a comprovar as
dificuldades financeiras enfrentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185492-36.2020.8.26.0000 -Voto no 35.330
4
Aliás, a folha de pagamento do agravante Gabriel,
policial militar, indica descontos habituais tais como imposto de renda na
fonte e contribuição de assistência médica. Ademais, empréstimos
bancários efetuados no período não representam necessariamente a
redução dos vencimentos causada da pandemia (fls. 25).
Registre-se que o ordenamento jurídico permite a
resolução de contratos de execução continuada ou diferida, em virtude de
acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis (art. 478 do CC).
Muito embora seja fato notório que todos estão sendo
afetados pela pandemia, não estão presentes os requisitos para concessão
da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, quais sejam:
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300 do CPC).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada e excluir o desconto de 50% dos locativos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator